Tribunal: TJMT
Processo: 0015736-06.2018.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0015736-06.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Exercício Ilegal da Medicina, Arte Dentária ou Farmacêutica]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (APELANTE), MARCELINO ANTONIO CONCENSO - CPF: 604.538.501-20 (APELADO), PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES - CPF: 361.961.931-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EXERCÍCIO ILEGAL DA MEDICINA – PENA MÁXIMA ABSTRATA DE 02 ANOS – PRESCRIÇÃO EM 04 ANOS – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CP, ART. 107, IV, ART. 109, V – APELAÇÃO DESPROVIDA.

1.

Se consumado o prazo prescricional previsto em lei a partir da data do fato, tomando-se por base a pena máxima em abstrato prevista no tipo penal, sem que tenha ocorrido qualquer causa interruptiva da prescrição, deve-se reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com base na pena máxima em abstrato e declarar a extinção da punibilidade. Interpretação a contrário sensu da Súmula 438 do STJ.

2.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto contra a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva dos recorridos, pela prática do delito previsto no art. 282 do Código Penal.

Nas razões recursais, o Ministério Público Estadual aduz que a sentença deve ser reformada, uma vez que não foi concretizada a prescrição punitiva, pois o crime teria se prolongado no tempo, encerrando-se apenas em 31/10/2019. Argumenta que, considerando o prazo prescricional de 04 anos para o crime de exercício ilegal da medicina, esta ainda não teria ocorrido.

O apelado apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que a prescrição da pretensão punitiva estatal é matéria de ordem pública e, portanto, pode e deve ser reconhecida, inclusive de ofício, pelo magistrado.

No caso concreto, o apelado estava sendo investigado pela prática do delito previsto no art. 282 do Código Penal:

Art. 282
– Exercer, ainda que a título gratuito, a profissão de médico, dentista ou farmacêutico, sem autorização legal ou excedendo-lhe os limites:

Pena
– detenção, de seis meses a dois anos.

Parágrafo único
– Se o crime é praticado com o fim de lucro, aplica-se também multa.

Até o presente momento, não foi oferecida denúncia em face do apelado.

Em 04/11/2021, foi prolatada a sentença recorrida, que reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, por ter transcorrido mais de quatro anos desde a prática do crime.

Dessa forma, o Ministério Público recorreu da sentença de extinção, alegando que esta foi proferida de forma inadequada e injusta.

A pena prevista para o crime é de detenção, de seis meses a dois anos, e multa, o que significa que a prescrição ocorre em quatro anos, conforme disposto no art. 109, inciso V, do Código Penal,
in verbis
:

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1° do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

V
– em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

A prescrição consiste na perda da pretensão punitiva do Estado em razão do decurso do tempo. Para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, deve-se levar em consideração a pena máxima prevista no tipo penal, já que a pena em concreto não poderá ser superior.

Essa modalidade de prescrição é verificada antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, considerando-se a pena máxima cominada ao delito.

Conforme mencionado, por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode ser reconhecida de ofício pelo juiz ou tribunal em qualquer fase da investigação ou da ação penal, conforme determina o art. 61 do Código de Processo Penal:

Art. 61.
Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

Com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, ocorre o afastamento de todos os efeitos penais, embora o instituto também produza efeitos processuais.

Assim, com a constatação da prescrição da pretensão punitiva, há tanto a ausência de interesse de agir quanto a falta de justa causa para a ação penal.

Considerando que o delito ocorreu em 01/12/2017, e não houve ato interruptivo da prescrição, com o prazo prescricional de quatro anos, este se consumou em 30/11/2021. Mesmo que se considere a data de 31/10/2019 como término do crime, a prescrição teria se consumado em 30/10/2023.

Além disso, a contrário sensu do disposto na Súmula 438 do STJ, é admissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento na pena máxima prevista em abstrato, desde que inexistam causas interruptivas da prescrição.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024